Tribunal: TJES
Processo: 0006867-07.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006867-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO FERREIRA GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Pedro Ferreira Gomes contra sentença que, em Ação Cautelar Antecedente movida em face do Banco BMG, julgou improcedente a ação e confirmou medida cautelar de exibição de contrato, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários, observada a concessão de assistência judiciária gratuita. O apelante sustenta que a sentença é extra petita, pois examinou o mérito da relação contratual entre as partes, sem que houvesse pedido principal formulado nesse sentido, e requer a reforma da sentença para que se declare que a obrigação do Banco foi cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida pelo Banco apelado, e (ii) a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita, ante a ausência de pedido principal que justificasse a resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois os argumentos do apelante são suficientes para demonstrar o seu inconformismo com a sentença e sua intenção de reformá-la, configurando adequada impugnação específica.

O Código de Processo Civil, em seu art. 308, estabelece que, após a concessão da tutela cautelar antecedente, o autor deve formular o pedido principal no prazo de 30 dias. Na ausência de pedido principal, a tutela perde sua eficácia e o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, conforme art. 309, I, do CPC.

A sentença recorrida incorre em julgamento extra petita ao adentrar o mérito da relação contratual entre as partes, validando a contratação e afirmando a ausência de fraude, sem que houvesse pedido principal formulado pelo autor após a concessão da tutela cautelar.

O princípio da congruência (art. 492 do CPC) impõe ao magistrado a limitação de julgar somente dentro dos limites do pedido formulado pelas partes. A sentença que decide sobre questão não submetida ao judiciário viola tal princípio e é nula.

Constatada a nulidade da sentença, considerando que o prazo para a formulação do pedido principal expirou, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade da sentença e, de imediato, julgar extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

Tese de julgamento
:

A sentença é nula por violação ao princípio da congruência quando resolve o mérito da relação jurídica sem que haja pedido principal formulado nos autos.

Na ausência de pedido principal em Ação Cautelar Antecedente, após o prazo de 30 dias, previsto no art. 308 do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 10, 308, 309, I, 485, VI, 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 978.277/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/03/2018; TJMG, Apelação Cível 1.0000.18.078035-5/001, Rel. Des. Wander Marotta, 5ª Câmara Cível, j. 31/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO FERREIRA GOMES

contra a sentença de fls. 132/133, proferida na Ação Cautelar Antecedente ajuizada em face do
BANCO BMG
,
que confirmou a medida cautelar e julgou improcedente a ação, na forma do art. 487, I do CPC/15. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida ao mesmo.

Em suas razões ID 8912639 alega o apelante, exclusivamente, que a sentença é
extra petita
por ter resolvido o mérito e julgado improcedente pretensão autoral, por constatar que não existiu fraude na contratação.

Nesses termos, pede a reforma da sentença, para que seja reconhecido, tão somente, que a obrigação foi satisfeita pelo banco apelado.

Contrarrazões e ID 8912643, com arguição preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar nas razões recursais, passo a analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal formulada em contrarrazões.

- P
RELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O
Banco apelad
o
arguiu a
ofensa à dialeticidade por entender que o apelo interposto
não impugna especificamente os fundamentos da sentença, uma vez que repete os argumentos da petição inicial. Por tal razão entende que o apelo é inadmissível, conforme os ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC/15.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o rec
orrente
tem
que
combater a decisão jurisdicional naquilo que
e
la o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

N
esta
perspectiva doutrinária
, entend
e-se
que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo
do
apelante com a sentença
recorrida
, haja vista que

alegou a existência de
error in procedendo
, por considerar que a sentença é
extra petita
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Com efeito, em razão da alegação de vício
extra petita
pugnou pela nulidade da sentença apelada e o retorno dos autos à instância de origem para a prolação de nova sentença.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pelo

recorrido
.

É como voto.

Assim, superada a preliminar suscitada e tendo em vista que o apelante deixou de recolher o preparo recursal
por estar amparado pela assistência judiciária gratuita,
considero p
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
e
passo a analisar o mérito do apelo.

O recuso interposto desafia sentença que confirmou a medida cautelar e julgou improcedente a ação, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Para tanto, o apelante alega que a sentença apelada possui vício
extra petita
, uma vez que não houve pedido na exordial que justificasse a resolução do mérito.

Como se pode observar, o ora apelante ajuizou, na origem, pedido de Tutela Cautelar Antecedente na qual requereu expressa e exclusivamente, a exibição do contrato de nº 14669158, firmado com o Banco apelado.

À fl. 21 foi deferida a exibição do documento pretendido pelo ora apelante.

Ato contínuo, o Banco apelado apresentou contestação
às
fls. 27/
34
e junto o contrato em questão (fls. 77/82).

O juízo de origem inverteu o ônus da prova e intimou as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, tendo o ora apelante requerido o julgamento antecipado do mérito (fl. 125).

Na sequência foi proferida a sentença apelada que resolveu o mérito da questão.

Pois bem.

Cabe destacar que em relação às medidas cautelares, o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio, com exceções, as intituladas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanescem no texto, de forma expressa, a providência prefigurada no artigo 305 e o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301).

A natureza da presente controvérsia é de tutela provisória, porquanto se trata de tutela cautelar deduzida em caráter antecedente, ou seja, antecede o feito principal, a despeito de possível, na dicção do CPC, que o pedido principal seja deduzido nos próprios autos da tutela antecedente.

Destarte, nos termos do art. 308 do CPC/15, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias. Por sua vez, o art. 309 do CPC/15 prevê que cessará a tutela concedida, caso o autor não deduza o pedido principal no prazo legal.

Confira-se o teor dos dispositivos citados:

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.

Nesse contexto, nota-se que o juízo de origem reconheceu a ocorrência dos requisitos necessários e deferiu a tutela cautelar pretendida, determinando a exibição do contrato por parte do Banco apelado, que o fez junto com a apresentação de sua contestação
(fls. 77/82)
.

O ora apelante foi intimado para se manifestar sobre a contestação (fl. 107) e apresentou sua réplica em 04/08/21, às fls. 110/113, com manifestação acerca do contrato apresentado pelo Banco apelado, de modo que se tornou inequívoca a sua ciência acerca do documento exibido, naquela data.

Destaca-se, ainda, que o art. 308 do CPC/15 não deixa dúvidas de que o prazo para formular o pedido principal é de trinta dias a partir da data da efetivação da medida, inexistindo qualquer previsão legal de necessidade de intimação da parte ou mesmo violação do art. 10 do CPC/15, em razão da prolação de decisão surpresa
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.078035-5/001, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2018, publicação da súmula em 05/11/2018)
.

Nesse sentido, o C. STJ já decidiu que “
o fundamento ao qual se refere o art. 10 do NCPC é o fundamento jurídico – circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação – não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).
A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção ‘jure et de jure’
”
(AgInt no AREsp 978.277/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Cabe enfatizar, ainda, que no presente caso o ora apelante não se valeu da faculdade disposta no artigo 308, §1º, do CPC/15, na medida em que deixou de formular o pedido principal conjuntamente com o requerimento de natureza cautelar.

Nesse cenário, nota-se que, ultrapassados os 30 dias previstos pelo
caput
do art. 308 do CPC/15,
o ora apelante não formulou o pedido principal.

Diante da superação do trintídio legal para a formulação do pedido principal, opera-se a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente pelo juízo
a quo
(art. 309, I, CPC/15), e, por via de consequência, deveria ter havido a extinção ação ajuizada, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Nesse sentido:

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL - PERDA DE EFICÁCIA.

A ausência de pedido principal direcionado ao réu no prazo de trinta dias (CPC 308) nos mesmos autos, acarreta a extinção da demanda, sem resolução de mérito.
(Acórdão 1265983, 07288603420198070001, Relator: Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Não obstante, o juízo de origem julgou o feito como se tivesse havido a formulação do pedido principal, eis que reconheceu a validade da contratação havida entre o apelante e o Banco apelado, nos seguintes termos:

“
Considero, portanto, a inexistência de ilegalidade na prática do ato pelo Réu em buscar satisfazer o seu crédito, é o que diz o item 6.1 do termo firmado entre ambos: ‘O titular autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/beneficio, em favor de Banco BM
G
S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado’.

Acompanhando o entendimento do nosso E. T. J. E. S., atendidos os requisitos básicos de qualquer relação contratual (legitimidade das partes, forma não prescrita em lei e objeto lícito e possível), o negócio jurídico é válido independentemente da aposição de assinatura no instrumento contratual, desde que demonstrado o mútuo consentimento.

Da forma, analisando a luz da legislação, os requisitos para a realização de um negócio jur
í
dico válido, conforme art.
104 do Código Civil
, foram integralmente cumpridos e, portanto, merecem prosperar, até que seja vontade
das partes permanecerem pactuadas, conforme o
art. 472 e 473 do Código
Civil
.”

Assim, confirmou a medida cautelar e
julgou improcedente
da ação nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Nesse sentido, é necessário esclarecer que o princípio da congruência ou da

adstrição impõe ao julgador a observância de certas limitações objetivas em sua cognição, de modo que é vedado, ao proferir a sentença, que essa extrapole a dimensão ou o conteúdo do pedido.

Nessa perspectiva, segundo o art. 492 do CPC/15
“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A propósito do tema, destaca-se:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONCESSÃO FORA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. O princípio da adstrição ou congruência indica que a resposta dada pelo Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu, ou seja, não é lícito, em regra, ao magistrado proferir decisão sem que esteja diretamente relacionada ao postulado pelas partes.

2. É isento de dúvidas que resta defeso ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites previamente estabelecidos pelas partes na peça de ingresso em juízo, sendo, portanto, inadmissível a prolação de sentença citra, ultra ou extra petita, de acordo com o mandamento contido nos artigos 141 e 492 do atual código de procedimentos.

3. Sendo a sentença cassada, dispensa-se a majoração dos honorários advocatícios, na forma estabelecida pelo artigo 85, §11, do CPC, uma vez que nova decisão será proferida, com reexame da causa e possibilidade de alteração da sucumbência.

4. Sentença cassada. (Acórdão 1126987, 07239174220178070001, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Portanto, sem que tenha havido a formulação do pedido principal, o juízo de origem não poderia ter se manifestado acerca da validade da relação contratual, ou mesmo de sua existência entre as partes, de modo que a incursão sobre tal temática acabou por violar o princípio da congruência.

Sem a formulação de pedido que dependa de iniciativa da parte para a sua apreciação, tal como retratado nos autos, a sentença que avança em tal direção e julga independentemente da inércia da jurisdição e fora dos limites propostos pela parte, é eivada do vício
extra petita
e, portanto, plenamente nula.

Com efeito, deve ser reconhecida a nulidade da sentença apelada, por violação ao princípio da congruência.

Não obstante o reconhecimento da nulidade da sentença, vê-se que não há mais atividade jurisdicional a ser realizada na origem, justamente pela ausência de formulação do pedido principal por parte do ora apelante.

Por conseguinte,
diante da superação do prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal na origem,
na forma do art. 1.013, §3º, II do CPC/15,
deve
o
feito se
r
extinto sem resolução do mérito
(
art. 485, VI do CPC/15
)
, por
ausência de interesse processual.

A
ssim, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para declarar a nulidade da sentença e, considerando que a causa está em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, II do CPC/15 julgo extinto o processo por ausência de interesse processual de acordo com o art. 485, VI do CPC/15.

Mantenho os ônus sucumbenciais arbitrados na origem.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes

nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo,

Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.